Tribunal: TJPA
Processo: 0804814-84.2025.8.14.0000
Classe: REVISÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 14104 - Condição de Pessoa Idosa
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

REVISÃO CRIMINAL (12394) - 0804814-84.2025.8.14.0000

REQUERENTE: ALAN COSTA SILVA

REQUERIDO: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

Ementa: Direito Penal. Revisão criminal. Art. 621, I e III, do CPP. Dosimetria da pena. Inidoneidade parcial na valoração negativa de vetores do art. 59 do CP. Culpabilidade, circunstâncias e consequências do crime. Fundamentação idônea. Inocorrência de bis in idem. Reconhecimento de atenuante da confissão. Redimensionamento da pena.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de revisão criminal proposta por condenado pela prática do delito de roubo tentado (art. 157 c/c art. 14, II, ambos do CP), com pena definitiva fixada em 06 anos de reclusão, em regime semiaberto, objetivando a desconstituição parcial da sentença penal condenatória, sob alegação de vícios na dosimetria da pena.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A controvérsia cinge-se às seguintes questões:

(i) saber se a fundamentação utilizada na 1ª fase da dosimetria da pena para negativar os vetores "culpabilidade", "circunstâncias" e "consequências do crime" seria inidônea ou genérica;

(ii) saber se há ocorrência de bis in idem na consideração da idade da vítima tanto como circunstância judicial quanto como agravante do art. 61, II, h, do CP;

(iii) verificar a possibilidade de incidência das atenuantes da menoridade relativa (art. 65, I, do CP) e da confissão parcial (art. 65, III, d, do CP).

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Constatada a existência de fundamentação concreta, suficiente e idônea para a valoração negativa das vetoriais impugnadas, em especial pela forma violenta da conduta, horário da ação criminosa (madrugada) e dificuldade de recuperação da vítima, pessoa idosa.

4. Não caracterizado o bis in idem, haja vista fundamentos diversos para a agravante genérica (idade da vítima) e para as circunstâncias do crime.

5. Reconhecida a menoridade relativa à época dos fatos e a confissão parcial como atenuantes legais, as quais não haviam sido consideradas na sentença condenatória.

6. Redimensionamento da pena para 05 anos e 04 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, com 53 dias-multa, mantidas as demais disposições da sentença.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Pedido parcialmente procedente.

Tese de julgamento: 1. É admissível a revisão criminal para correção da dosimetria da pena quando reconhecida a omissão na valoração de atenuantes legais, ainda que mantida a fundamentação das fases anteriores da aplicação da pena. 2. A negativação das vetoriais do art. 59 do Código Penal exige fundamentação concreta, não configurando bis in idem a utilização de fundamentos distintos na primeira e segunda fases da dosimetria, mesmo quando envolvem aspectos relacionados à vítima.

Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 59, 61, II, h, 65, I e III, d; 68; CPP, art. 621, I e III.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores componentes da Seção de Direito Penal, por unanimidade de votos, em conhecer e julgar parcialmente procedente a revisão, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

8ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual de Outras Ações do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos três dias e finalizada aos dez dias do mês março do ano de 2026.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Pedro Pinheiro Sotero.

Belém/PA,
03
de
março
de 2026.

Desa.

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Revisão Criminal, com fundamento no art. 621, incisos I e III, do Código de Processo Penal, ajuizada por ALAN COSTA SILVA, assistido por advogado constituído, contra a sentença condenatória proferida pelo Juízo da Vara Criminal da Comarca de Novo Progresso nos autos da ação penal nº 0000235-44.2003.8.14.0115, na qual foi condenado pela prática do delito previsto no art. 157 c/c art. 14, II, ambos do Código Penal, fixando-se pena definitiva de 06 (seis) anos de reclusão em regime inicial semiaberto. A decisão condenatória transitou em julgado em 05/10/2007, conforme Certidão juntada aos autos.

A sentença recorrida (Id 25476509) fixou a pena-base em 08 (oito) anos de reclusão, mediante a valoração negativa dos vetores judiciais “culpabilidade”, “conduta social”, “motivos do crime”, “circunstâncias do crime” e “consequências do crime”. Na segunda fase, reconheceu a agravante do art. 61, II, h, do CP, elevando a reprimenda para 09 (nove) anos, e, na terceira fase, aplicou a causa de diminuição do art. 14, II, do CP, na fração mínima de 1/3, resultando na pena definitiva de 06 (seis) anos de reclusão.

Em suas razões (Id 25476507), o requerente sustenta, excesso de pena na primeira fase da dosimetria, alegando inidoneidade da fundamentação utilizada para negativar diversos vetores do art. 59 do Código Penal, seja por ausência de motivação concreta, seja por utilização de elementos inerentes ao tipo penal; ocorrência de bis in idem, pois o fato de o delito ter sido praticado contra pessoa idosa teria sido utilizado tanto para negativar as circunstâncias e consequências do crime, quanto para agravar a pena na segunda fase (art. 61, II, h, do CP); não aplicação das atenuantes genéricas da menoridade relativa e da confissão, apesar de constarem dos autos documentos que comprovam que o requerente possuía menos de 21 anos à época dos fatos e do próprio magistrado ter reconhecido, em sentença, a confissão parcial; existência de erro técnico grave na dosimetria, alegando que tais vícios não foram objeto de análise em sede recursal, motivo pelo qual entende cabível a revisão criminal; requer, ao final, a concessão da justiça gratuita e o redimensionamento da pena.

Nesta Superior Instância, a Douta Procuradora de Justiça Maria do Socorro Martins Carvalho Mendo, se manifesta pelo conhecimento da presente ação de revisão criminal e, no mérito, pelo seu parcial provimento, unicamente para incidir ao revisionando a atenuante de menoridade relativa.

É o relatório.

Revisão feita, com intenção de inclusão em pauta do plenário virtual.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

A coisa julgada representa instituto que obedece a razões jurídico-políticas, de natureza prática, voltadas a garantir a certeza do direito que assegura a paz social, e, por ser essencial à segurança jurídica, a coisa julgada tem assento constitucional, exatamente porque a relevância da imutabilidade e da indiscutibilidade das sentenças concretiza o anseio de segurança do direito presente nas relações sociais.

Só em casos excepcionais, taxativamente arrolados pelo legislador, prevê o ordenamento jurídico a possibilidade de desconstituir-se a coisa julgada por intermédio da revisão criminal no âmbito do processo penal e da ação rescisória perante a jurisdição civil. Isto ocorre quando a sentença se reveste de vícios extremamente graves, que aconselham a prevalência do valor “justiça” sobre o valor “certeza”.

O autor alega, que o juiz sentenciante de primeiro grau incorreu em erro na dosimetria da pena, na 1ª fase da dosimetria a reanálise das circunstâncias judiciais (art. 59 do Código Penal); e, na 2ª fase da dosimetria, o reconhecimento do bis in idem atinente aplicação da agravante genérica prevista no artigo 61, II, h, Código Penal, ante a utilização de mesma fundamentação nas circunstâncias judiciais, bem como que sejam aplicadas as atenuantes genéricas da menor idade - artigo 65, I, do Código Penal e da confissão – artigo 65, III, d, do Código Penal.

Analisando atentamente os presentes autos, verifiquei que a revisão criminal é parcialmente procedente.

Colaciono dosimetria da pena estabelecida pelo Magistrado a quo:

“(...) Gizadas as razões de decidir, CONDENO o réu Alan Costa da Silva, como incurso nas penas do Art. 157 c/c Art. 14, II do CPB.

Em atendimento às disposições legais contidas nos Arts. 59 e 68 do Código Penal, passo à dosimetria da pena:

Culpabilidade evidenciada, uma vez que além de já ter sido processado por outros crimes, agiu com dolo integral, não se importando em lesionar a vítima. O réu é tecnicamente primário, contudo seus antecedentes são desfavoráveis conforme certidão de fl. 140/143. Personalidade adversa, conforme exame de sanidade mental da fl. 5 dos autos de liberdade provisória, que afirma que o mesmo possui personalidade anti-social e violenta. Conduta social desfavorável, conforme depoimentos, bebe com frequência e se envolve em confusões regularmente. Motivos do crime não lhe prejudicam. As circunstâncias do crime são prejudiciais, por tentar efetuar o crime contra pessoa idosa, durante a madrugada. Consequências extrapenais desfavoráveis, uma vez que lesionou a vítima, pessoa idosa, cuja recuperação é mais demorada e o comportamento da vítima não facilitou nem incentivou a ação do agente.

Em função dos motivos acima, fixo-lhe a pena-base em
8 (oito) anos de reclusão e 80 (oitenta) dias-multa, aplico a agravante genérica prevista no Art. 61, II, alínea "h" do CPB, por ser a vítima maior de 60 (sessenta) anos, aumentando a pena para 9 (nove) anos de reclusão e 90 (noventa) dias-multa. Incide, ainda a causa de diminuição do Art. 14, II do CPB, motivo pelo qual diminuo a pena acima em 1/3, uma vez que embora o agente não tenha subtraído nenhum bem da vítima, efetuou a agressão a esta, tornando-a definitiva em 6 (seis) anos de reclusão e 60 (sessenta) dias-multa, ante a ausência de outras circunstâncias atenuantes ou agravantes e de casa de diminuição e de aumento de pena a serem consideradas. (...)”

Segundo Ricardo Augusto Smitt, Juiz de Direito no Estado da Bahia (2017), a análise dos elementos que compõem as circunstâncias judiciais deverá permitir ao jurisdicionado a perfeita compreensão dos motivos que conduziram o magistrado a sua conclusão, viabilizando o controle da legalidade, a aferição de imparcialidade do sentenciante e a certeza de que prevalecem os componentes racionais da definição da pena-base (Sentença Penal Condenatória, 11ª Edição, Ed. Jus Podivm, p. 128).

O Magistrado a quo, na 1ª fase da dosimetria, negativou as seguintes circunstâncias judiciais: culpabilidade, antecedentes, personalidade, conduta social, circunstâncias do crime e consequências do crime, fixou a pena-base em 08 (oito) anos de reclusão, com o pagamento de 80 (oitenta) dias-multa, cada um equivalente a 1/30 do salário-mínimo vigente à época dos fatos.

A defesa se insurge quanto a análise das seguintes vetoriais: culpabilidade, consequências do crime e circunstâncias do crime.

Quanto a culpabilidade, vejo que, nas palavras do Ministro Ribeiro Dantas, a vetorial é entendida como: “(...) o juízo de reprovabilidade da conduta, ou seja, o menor ou maior grau de censura do comportamento do réu, não se tratando de verificação da ocorrência dos elementos da culpabilidade, para que se possa concluir pela prática ou não de delito. No caso, restou declinada motivação concreta para o incremento da básica por tal moduladora, pois a vítima foi rendida, lesionada, despida, amarrada, vendada e colocada, nestas condições, no porta-malas do automóvel. Tais elementos, longe de serem genéricos, denotam o dolo intenso e a maior reprovabilidade do agir do réu, devendo, pois, ser mantido o incremento da básica a título de culpabilidade.” (AgRg no HC n. 808.661/SC, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 21/8/2023, DJe de 24/8/2023.) (grifo nosso)

Conforme consta da denúncia, o réu, no momento do crime, atingiu a vítima com uma paulada no rosto, exacerbando em muito a violência admitida no crime em tela.

Assim, muito embora o Magistrado sentenciante tenha registrado que o réu já teria sido processado por outros crimes, a fundamentação de que ele agiu com dolo integral, não se importando em lesionar a vítima, encontra respaldo na doutrina e jurisprudência dos Tribunais Superiores.

Em relação as circunstâncias do crime, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça entende que o fato de o crime ter sido cometido durante a madrugada é fundamento idôneo para negativar a vetorial. Vejamos:

“No caso dos autos, as instâncias ordinárias destacaram fundamentação concreta e idônea para a majoração da pena-base, ressaltando farta fundamentação para a valoração negativa das circunstâncias crime, sobretudo pela extrema ousadia, planejamento, divisão de tarefas, intensidade dolosa em grau enorme, e subtração de bens no interior de residência, surpreendendo, em plena madrugada, violentamente, uma família inteira.” (AgRg no HC n. 837.081/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 18/3/2024, DJe de 20/3/2024.)

Já quanto as consequências do crime, restou desfavorável em razão de que a lesão causada seria de difícil recuperação devido a avançada idade da vítima.

O Jurista Ricardo Augusto Smitt, assim define, “(...) é a análise da ação ou omissão do agente e o seu efeito em decorrência do ato que foi praticado ou que deixou de praticar, quando lhe era exigível legalmente. (...) o que devemos analisar é o alarme social do fato, a sua maior ou menor repercussão e os seus efeitos. (...) A valoração das consequências do crime exigirá a comprovação de um plus que deriva do at ilícito praticado pelo agente (...)” (Sentença Penal Condenatória, 11ª Edição, Ed. Jus Podivm, p. 170).

Tal justificativa do Magistrado a quo, portanto, está idoneamente fundamentada, tendo em vista que o alcance da conduta foi para além de vários dias, uma vez que uma lesão em pessoa idosa demora mais para entrar em processo de cura do que em indivíduos de idade mais nova.

Assim, nada há que se modificar na pena-base.

Na 2ª fase da dosimetria, mantenho a agravante aplicada pelo Juiz sentenciante - artigo 61, II, h, Código Penal, uma vez que não há bis in idem a ser considerado, tendo em vista que o fulcro da fundamentação das circunstâncias do crime e das consequências do crime, estão no fato de que o delito foi cometido pela madrugada e na demora para recuperação na lesão da vítima.

Assim, mantenho a agravante, em razão de ser o ofendido maior de 60 anos.

Quanto a atenuante da confissão, hei por bem reconhecer.

Ocorre que, conforme consta das declarações do réu em sede policial (ID 154318093) o mesmo confessou a prática delitiva alegando que havida pegado um pedaço de pau e jogado na vítima para se defender, pois aquela estava com uma faca para furar-lhe, tendo, inclusive, corroborado tal afirmação em juízo, conforme consta da sentença condenatória.

Ora, a confissão, ainda que parcial, auxilia na elucidação dos fatos e deve ser valorada na segunda fase da dosimetria da pena. Tal entendimento está consolidado na jurisprudência pátria, reforçando a necessidade de aplicação da referida atenuante.

Nesse sentido:

Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial. Roubo. Confissão parcial. Súmula nº 545 do STJ. Atenuante configurada. Agravo regimental não provido. 1. Este Superior Tribunal entende que, se a confissão do acusado foi usada para corroborar o acervo probatório e fundamentar a condenação, deve incidir a atenuante prevista no art. 65, III, "d", do Código Penal. É irrelevante o fato de a confissão haver sido espontânea ou não, total ou parcial (qualificada), ou mesmo que haja ocorrido posterior retratação. Inteligência da Súmula nº 545 do STJ. 2. "Embora a simples subtração configure crime diverso - furto - também constitui uma das elementares do delito de roubo - crime complexo, consubstanciado na prática de furto, associado à prática de constrangimento, ameaça ou violência, daí a configuração de hipótese de confissão parcial" (HC n. 396.503/SP, Rel. Ministro Nefi Cordeiro, 6ª T., DJe 6/11/2017). 3. No caso, a confissão do réu contribuiu para a comprovação da autoria do delito, razão pela qual deve incidir a atenuante. 4. Agravo regimental não provido. (AgRg no AREesp n. 2.337.040/RN, Relator Ministro Rogério Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 19/9/2023, DJe 2/10/2023).

Desta feita, reconheço a incidência da atenuante da confissão espontânea, portanto, fixo a pena intermediária em 08 (oito) anos e 80 (oitenta) dias-multa, cada um equivalente a 1/30 do salário-mínimo vigente à época dos fatos.

Na 3ª fase da dosimetria, inexistem causas de aumento de pena e presente a causa de diminuição de pena insculpida no art. 14, II, do CPB, assim mantenho o quantum aplicado pelo Magistrado a quo, 1/3, restando a pena concreta, definitiva e final em 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, e o pagamento de 53 (cinquenta e três) dias-multa, cada um equivalente a 1/30 do salário-mínimo vigente à época dos fatos.

Mantenho o regime inicial no semiaberto.

Mantenho as demais cominações aplicadas pelo Magistrado a quo.

Em caso de detração, esta deve ser realizada pelo Juiz da Vara de Execuções.

Ante o exposto, corroborando o parecer ministerial, conheço da ação de Revisão Criminal e, julgo PARCIALMENTE PROCEDENTE, apenas para reconhecer a atenuante de confissão e modificar a pena corporal, fixando a pena concreta, definitiva e final em 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, inicialmente em regime semiaberto, e o pagamento de 53 (cinquenta e três) dias-multa, cada um equivalente a 1/30 do salário-mínimo vigente à época dos fatos, nos termos da fundamentação.

É o voto.

Belém/PA, 03 de março de 2026.

Desa. VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 10/03/2026